Tribunal: STF
Processo: AI 239639
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-29
Data de publicação: 1999-06-29

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL QUE DECIDIU ACERCA DA
ATUALIZAÇÃO DE CONTAS DO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO
ADQUIRIDO.
Questão insuscetível de apreciação em sede de recurso
extraordinário ante a manifesta falta de preqüestionamento do tema
constitucional nele veiculado.
Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte.
Agravo regimental improvido.